Tribunal: TJES
Processo: 0000529-15.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-15.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – “
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001)
2 - Não restando comprovado nos autos que
o Apelado, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado
,
não há direito ao recebimento de benefício acidentário
.

3
-
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000529-15.2014.8.08.0039

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:
ANTÔNIO MESSIAS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (id 5356148) por meio da qual o Magistrado da 1ª
Vara da Comarca de Pancas
(ES), nos autos da
Ação de Benefício Previdenciário
proposta por
Antônio Messias de Oliveira
, ora Apelado, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Instituto a implementação do benefício do auxílio acidente a partir da data da cessação do auxílio doença.

Nas razões recursais (id 5356148)
o Instituto
Apelante pugna pela reforma da
S
entença alegando, em síntese, que “
após a instrução processual, restou apurado que o autor é portador de VISÃO MONOCULAR (cegueira de um olho), o que não é fator incapacitante para a maioria das profissões
”.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

No caso que ora se examina, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que o Autor/Apelado
NÃO
apresenta incapacidade para o trabalho, ressaltando que “não há incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária” - fl. 127.

A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral e as demais provas documentais produzidas, não são aptas a infirmar as conclusões do laudo pericial.

Desse modo, considerando a ausência de incapacidade laboral, não há como se conceder qualquer benefício decorrente de acidente de trabalho, por ausência de fato motivador de seu pagamento. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORAL NÃO AFERIDA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. 2. A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que acidente de trabalho, nos termos da lei de regência, ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada. 3.
Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a
perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente, mormente à luz da prova pericial produzida em juízo
.
4. Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. 5. Recurso de FABIO DOUGLAS DE CAMPOS conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024160245544, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - VISÃO MONOCULAR - INCAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
- As exigências legais previstas para o deferimento do auxílio-doença consistem em qualidade de segurado; cumprimento do período de carência previsto em lei; incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação. - Para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é necessário que restem comprovados os seguintes pressupostos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa (art. 42, da Lei 8.213/91). -
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar.
- Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

Não restando comprovado nos autos que o Apelado, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário.

Ressalto que “
Não existe vinculação necessária entre visão monocular e incapacidade laboral, pois há um grande número de atividades laborais que podem ser desempenhadas por deficientes visuais, especialmente se a deficiência não compromete totalmente a visão, como é o caso da cegueira ou perda severa da acuidade visual em apenas um dos olhos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.187768-1/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

Reafirmo que, no presente caso, a perícia judicial concluiu que o Apelado, embora seja portador de visão monocular, não está inapto para o exercício da atividade de lavrador.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença, julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

Inverto os ônus sucumbenciais, ressaltando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 92).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento